Tribunal: TJSP
Processo: 1007417-43.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. TIM. FALHA SERVIÇO DE "INTERNET". DANO MORAL. Sentença que julgou procedente a ação ajuizada em face de TIM S/A, para o efeito de reconhecer a responsabilidade civil desta e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, em favor da autora, no patamar de R$5.000,00, com juros moratórios a contar do evento danoso e correção monetária a contar da fixação.

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. TIM. FALHA SERVIÇO DE "INTERNET". DANO MORAL. Sentença que julgou procedente a ação ajuizada em face de TIM S/A, para o efeito de reconhecer a responsabilidade civil desta e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, em favor da autora, no patamar de R$5.000,00, com juros moratórios a contar do evento danoso e correção monetária a contar da fixação. Inconformismo da parte autora que postula a majoração da verba indenizatória. Majoração para R$10.000,00. Sentença reformada, em parte. Recurso provido, em parte.